Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-61.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-61.2022.8.14.0105

APELANTE: LUCAS WILLIAM DA CRUZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0800113-61.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE:

LUCAS WILLIAM DA CRUZ SANTOS

ADVOGADO:

WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO - OAB PA24031-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, III, E ART. 303, §1º, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97 (CTB). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. CULPA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 545/STJ. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lucas William da Cruz Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III, e art. 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro). O recorrente foi condenado a 05 anos e 03 meses de detenção, além de proibição de obter habilitação e pagamento de reparação de danos. A defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de laudo pericial, inépcia da denúncia, ausência de justa causa, e, no mérito, pleiteou a absolvição ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial configuraria cerceamento de defesa; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação e a alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) examinar a correta aplicação da pena, incluindo a confissão espontânea e o regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa pela ausência de laudo pericial é rejeitado, pois a falta do laudo foi compensada por outros meios de prova, como o laudo necroscópico, o laudo pericial do veículo e os depoimentos colhidos em audiência. A alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa também é afastada, pois a denúncia descreveu adequadamente os fatos, permitindo a ampla defesa do réu.

Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por meio de provas documentais, como o boletim de ocorrência, o laudo necroscópico, o laudo pericial do veículo, e os depoimentos colhidos em audiência, que evidenciam a imprudência do apelante ao realizar manobra perigosa, causando o acidente. As provas indicam que o recorrente não observou o dever de cuidado exigido na condução do veículo, sendo sua conduta diretamente responsável pelo resultado lesivo.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, pois a motocicleta das vítimas estava parada no acostamento em posição de segurança quando foi atingida pelo veículo do apelante. Ademais, em crimes culposos, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, conforme jurisprudência consolidada.

No que tange à dosimetria da pena, foi constatado erro na segunda e terceira fases. O apelante deveria ter sido beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula nº 545 do STJ, já que sua confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. Além disso, a majoração da pena com base na agravante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB foi aplicada sem fundamentação adequada, devendo ser revista para o patamar mínimo de 1/3.

O erro de julgamento quanto ao concurso de crimes foi reconhecido, pois o caso trata de concurso formal e não de concurso material, já que os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa foram praticados mediante uma só ação, em um mesmo contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a pena definitiva para 03 anos e 11 meses de detenção, alterar o regime inicial de cumprimento para aberto, mantidos os demais termos da sentença impugnada.

Tese de julgamento:

A falta de um laudo pericial no local do acidente não configura cerceamento de defesa, desde que outros meios de prova sejam suficientes para a formação da convicção do julgador.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

A ausência de fundamentação para a aplicação de uma majorante em seu grau máximo implica a adoção da menor fração de aumento prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 302, §1º, III, 303, §1º; CPP, art. 41; CP, arts. 65, III, "d", 69 e 77; STJ, Súmula nº 545.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0800113-61.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE:

LUCAS WILLIAM DA CRUZ SANTOS

ADVOGADO:

WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO - OAB PA24031-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS WILLIAM DA CRUZ SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Concórdia do Pará/PA pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificados nos arts. 302, §1º, inciso III e 303, §1º, ambos da Lei nº.: 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de reparação de danos e a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos (id 12606904).

Narra a denúncia que, no dia 30/01/2022, por volta de 06h, o recorrente conduzia o veículo VW Golf, preto, ano 2008, placas DRG 4C60 e, ao realizar uma manobra sem, supostamente, observar o dever de cuidado necessário, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Adriano Silva de Oliveira que levava João de Deus Soares da Silva na garupa, sendo que, em ato contínuo, ele teria fugido sem prestar socorro (id 12606815).

Após regular instrução, sobreveio a sentença condenatória acima citada, razão pela qual a defesa interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de defesa, inépcia da denúncia e ausência de justa causa. No mérito, pleiteou a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a redução da pena (id 14154815).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 14154821).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento da apelação, apenas para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

É o relatório.

_______________________

VOTO

V O T O

Admissibilidade

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Preliminares

Cerceamento de defesa pela ausência de laudo pericial no local do acidente.

A defesa alega cerceamento de defesa pela ausência de laudo pericial no local do acidente.

Entretanto, conforme bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, a falta deste laudo foi compensada por outros meios probatórios, tais como laudo necroscópico, laudo pericial realizado no veículo e prova oral produzida em audiência de instrução.

Com efeito, a ausência de uma única prova técnica não é circunstância capaz de configurar cerceamento de defesa nos moldes delineados no apelo, pois, ao final, o conjunto probatório foi suficiente para a formação da convicção do juízo e lastrear o decreto condenatório.

Portanto, rejeito a preliminar em apreço.

Inépcia da denúncia e Ausência de Justa Causa

A meu ver, a denúncia descreveu adequadamente os fatos delituosos e possibilitou ao apelante o pleno exercício do direito de defesa.

É dizer, a peça acusatória atendeu às exigências do art. 41 do CPP, sendo, portanto, apta a instaurar a ação penal.

Além disso, as teses de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa se encontram encobertas pela preclusão desde a edição da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidade pelo Supremo Tribunal de Federal[1]
.

A preliminar deve, então, ser rejeitada.

Mérito

Materialidade e autoria

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, declaração de óbito, laudo necroscópico, laudo pericial do veículo (id 12606700 - Pág. 1 – 12606710 - Pág. 11 e id 12606885 - Pág. 1 – 5) e depoimentos colhidos durante a instrução processual[2]
.

Quer dizer, restou evidente a imprudência na conduta do apelante que, após faltar com dever de cuidado, provocou a colisão de seu veículo com a motocicleta das vítimas, causando um grave acidente com uma vítima fatal e outra gravemente lesionada.

Para além dos elementos probatórios documentais, a prova oral é robusta e convergente. Os depoimentos das testemunhas oculares e da vítima sobrevivente são claros e consistentes, não deixando margem para dúvida quanto à responsabilidade do apelante pelo sinistro, ratificando a versão acusatória no sentido de que ele conduzia o veículo em alta velocidade e de forma negligente, desrespeitando as normas de trânsito, especialmente o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de cuidado e atenção.

Previsibilidade objetiva e dever de cuidado

Ficou comprovado, então, que o apelante não observou o dever de cuidado necessário à condução do veículo, especialmente em uma via com fluxo de veículos, conforme previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A previsibilidade objetiva do resultado era clara, não havendo como afastar o elemento culposo.

A manobra realizada pelo apelante, em local inadequado e em alta velocidade, denota uma conduta imprudente, que ultrapassa os limites do aceitável em termos de segurança viária.

A prudência exigida de qualquer condutor de veículo automotor foi totalmente desconsiderada pelo recorrente que, nesta condição, assumiu o risco de causar o resultado lesivo.

Culpa exclusiva da vítima

A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nas provas dos autos.

As declarações das testemunhas e da vítima sobrevivente são uníssonas ao apontar que a motocicleta estava parada no acostamento, em posição de segurança, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante.

Além disso, não há compensação de culpas em matéria penal, conforme jurisprudência consolidada. Em outras palavras, em se tratando de crimes culposos, a concorrência da vítima pode ser considerada apenas para eventual atenuação da pena, mas não para afastar a responsabilidade do agente, quando comprovada sua culpa.

Dosimetria da pena

Em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III, do CTB), a pena basilar foi majorada em razão de ter sido considerada desfavorável ao apelante a vetorial relativa às consequências do crime mediante justificativa, a meu ver, devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, pois a perda da vida de um jovem de 28 (vinte e oito) anos constitui fator que incrementa a reprovabilidade da conduta empreendida pelo recorrente.

Na segunda fase do apenamento do delito em questão, entretanto, incorreu em erro de julgamento o julgador, afinal, o apelante confessou, ainda que parcialmente, a autoria do crime, razão pela qual deveria ter sido beneficiado com a redução de pena pela incidência da atenuante de confissão espontânea.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça[3]
, a confissão do réu, utilizada para a formação da convicção do julgador, impõe a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal (súmula nº.: 545 – STJ).

Nesses termos, a confissão, ainda que parcial, demonstra uma atitude de cooperação com a Justiça e deve ser valorada na dosimetria da pena.

Portanto, neste capítulo, merece reforma a sentença condenatória para que a pena base do delito de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor seja reduzida à razão de 1/6 (um sexto), resultando, portanto, em pena intermediária de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Na terceira fase da dosagem da reprimenda em apreço, mais uma vez incorreu em erro o juiz de origem, afinal, deixou fundamentar os motivos que o levaram a balizar a fração de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso III, do CTB em seu grau máximo, de sorte que este vício deve conduzir à menor graduação possível da majoração respectiva, qual seja, a cifra de 1/3 (um terço), perfazendo, então, o total de
03 (tres) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

De outro lado, em relação ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do CTB), as mesmas razões de reforma supramencionadas concorrem para a redução da reprimenda fixada, isto é, deve a pena intermediária ser reduzida pela atenuante da confissão espontânea – o que, na prática, não provocará alteração do cálculo em razão da diretriz firmada na súmula nº.: 231 do STJ – e, na terceira fase da dosimetria, o apenamento deve sofrer nova redução em razão da aplicação da menor fração de aumento relativa à majorante prevista no art. 303, §1º, do CTB, isto é, a cifra de 1/3 (um terço), haja vista a ausência de fundamentação para graduação da fração em comento em seu grau máximo (metade).

Com essas considerações, deve a pena definitiva do delito de lesão corporal culposa cometida na direção do veículo automotor ser fixada à razão de
08 (oito) meses de detenção
.

Considerando o novo cálculo da pena dosada e, ainda, o erro de julgamento referente ao concurso de crimes, afinal, o caso não trata de concurso material, mas, sim, formal, em razão de cometimento de dois crimes mediante uma só ação, em um mesmo contexto de execução,
a pena final deve ser fixada à razão de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção
.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime inicial de seu cumprimento deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º, c
[4]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Sem possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em razão do patamar da existência de circunstância judicial negativa na pena basilar.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

No mais, devem ser mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

Em suma o apelo comporta parcial provimento.

D I S P O S I T I V O

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento do recurso de apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de
reduzir a pena definitiva
para
03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção
, com alteração para o
regime aberto
, mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Cito: EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º DA LEI 7.492/1986. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente, bem como as provas citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei n.º 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal da denúncia. 5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 6. Em princípio, respondem, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, os gestores e administradores da entidade. Terceiros estranhos ao sistema financeiro podem responder pelo mesmo crime quando concorrem, a título de coautoria ou participação, nas condutas delitivas. As normas dos arts. 29 e 30 do Código Penal são regras gerais aplicáveis a todos os delitos, salvo expressa disposição legal em contrário, inexistente na Lei nº 7.492/1986. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 104447, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017) (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma).

[2] Link:https://tjepamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/iran_sampaio_tjpa_jus_br/ERLixP5_BtFCuGPpfBMKdIBg8a_SiL7jaLBCLaeoqZp1g?e=5tbLJv

[3] Súmula 545: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
"(STJ - Publicação - DJ-E de 19-10-2015).

[4] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado;

[5] Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[6] Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

[7]Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 21/03/2025